Tribunal: TJSP
Processo: 1081097-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Condomínio – Ação anulatória de multa – Conjunto probatório, em que se compreende a gravação exibida na assembleia geral de 29.9.2020, que demonstra a reincidência da autora em barulho após as 22h, a ensejar a aplicação da multa por infração condominial gravíssima, a interferência no sossego da unidade de baixo, da condômina corré – A aplicação da multa observou regra convencional e civil –

Ementa:
- Condomínio – Ação anulatória de multa – Conjunto probatório, em que se compreende a gravação exibida na assembleia geral de 29.9.2020, que demonstra a reincidência da autora em barulho após as 22h, a ensejar a aplicação da multa por infração condominial gravíssima, a interferência no sossego da unidade de baixo, da condômina corré – A aplicação da multa observou regra convencional e civil – Impertinência do exame da alegada amizade entre síndico e corré, de que não há nem sequer indício e não basta aplicação da multa e eventual autorização informal para reforma na unidade dela, cuja regularidade, aliás, não toca à demanda, a afastar a pertinência da produção de prova oral e pericial e o arguido cerceamento de defesa – Sentença mantida – Recurso não provido.